Tribunal: TJPA
Processo: 0865003-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865003-66.2023.8.14.0301

APELANTE: ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformara sentença de 1º grau e determinara o retorno dos autos para análise do mérito em ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência, proposta por servidora pública visando ao reconhecimento da progressão funcional horizontal e seus efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao sobrestamento do feito em razão do IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de prescrição total do direito à progressão funcional e à aplicação da Lei n. 5.351/86, revogada pela Lei n. 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão rejeita a preliminar de sobrestamento com base na verificação de que o IRDR indicado ainda não foi admitido, estando em fase de juízo de admissibilidade, o que impede a suspensão do processo.

4. O julgado esclarece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de fundamentos já enfrentados.

5. A decisão recorrida já havia enfrentado e afastado a tese de prescrição total, aplicando a Súmula 85 do STJ e reconhecendo a natureza de trato sucessivo da pretensão ao pagamento de parcelas decorrentes da progressão funcional.

6. Considera-se que não há direito adquirido a regime jurídico, mas sim direito à incorporação de vantagens remuneratórias omitidas pela administração, o que afasta a tese de aplicação do Tema 24 do STF.

7. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada impede o acolhimento dos embargos, cuja finalidade é meramente integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de admissão de IRDR impede o sobrestamento do feito.

2. A prescrição nas ações envolvendo progressão funcional de servidor público segue a lógica do trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, tampouco à modificação do julgado sem vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.09.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0865003-66.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ISABEL DE FATIMA DOS SANTOS PINTO

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26067925

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26494851) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26067925, que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter a decisão monocrática de ID 19788386, que reformou a sentença proferida no 1º, bem como determinou o retorno dos autos ao juízo de 1ª instância para a análise do mérito da demanda originária, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.

O Embargante alega haver omissão quanto a questão preliminar na demanda, uma vez que merece ser suspensa por conta do IRDR instaurado no proc. 0813121-61.2024.8.14.0000, de demanda semelhante.

Afirma a presença de omissão no acórdão proferido, posto que não trata da prescrição total do enquadramento sob a égide da Lei 5.351/86, que foi revogada pela Lei 7.442/2010, se justifica diante do disposto nos artigos 38, 42, 43, 44 e 50 da referida lei.

Aduz que, é incabível o pedido de contagem de prazo a partir de 1994, para a aplicação de norma só criada em 2010, não podendo a autora questionar o enquadramento ocorrido entre 1994 e 2010, na qual se operou a prescrição, na qual tinha até 2015 para questionar tais acréscimos salariais, mas quedou-se inerte.

Menciona a presença de omissão no acórdão, ao passo que falta clareza na sua fundamentação, sobretudo quanto à jurisprudência e argumentos colacionados.

Elenca que, merece ser apreciada a necessidade de aplicação do Tema 24 do STF no caso concreto, posto que se trata da inexistência de direito adquirido sobre regime jurídico.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 26824405), na oportunidade a embargada expôs que não existe a prescrição em caso, uma vez que se trata de matéria de trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85, do STJ.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

O ora embargante afirma, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento de IRDR, sob a matéria do Proc. 0813121-61.2024.8.14.0000.

Ao verificar na plataforma e site do TJPA, especificamente na tabela de demandas para juízo de admissibilidade de IRDR, atualizada em
28/11/2025
, percebo que o Proc. 0813121-61.2024.8.14.0000, está em processo de pendência de admissibilidade, portanto, não há o que se falar em sobrestamento do feito nesse caso.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo embargante.

Superada a questão preliminar, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito do recurso em caso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, uma vez que não se manifestou acerca de pontos expressos na peça anterior.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26067925:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento em partes ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, a fim de que seja reformada a sentença de 1° grau, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda originária. Na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19788386):

“(...) Decido.
Desde já, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, por se encontrar a decisão recorrida em conformidade com art.133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA.
Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.
Inicialmente, sem delongas, verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada.
A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.
1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi
postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, ‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).
3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".
4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)
No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à progressão funcional horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa progressão.
Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:
“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:
Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
No presente caso, concordo com a argumentação da recorrente, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.
Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.
Vale ressaltar que não estamos tratando aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, com o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora na referência X. Ou seja, não se postula aqui que seja modificado o ato de aposentadoria. Na verdade, pugna a autora pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja reformada a sentença de 1º grau, bem como determino o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para análise do mérito da demanda originária. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o afastamento da prescrição quinquenal do fundo de direito na Ação presente, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19788386, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, é válido destacar que o acórdão tratou de maneira suficiente dos pontos elencados pelo embargante, não havendo o que se falar em reforma da decisão ou acolhimento dos aclaratórios, uma vez que nenhum fato descrito é capaz de alterar o entendimento desenvolvido pelo relator em sede de acórdão. Explico a seguir.

Como disposto no acórdão, a decisão monocrática de ID 19788386 abordou suficientemente todos os argumentos elencados. Não se trata aqui de direito adquirido a regime jurídico, mas sim da correção dos valores de proventos, com a o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora. Portanto, opera-se a prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas referentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85, do STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Renovando-se mês a mês o prazo decadencial para o ajuizamento da ação, não há o que se falar em prescrição do fundo de direito.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26067925, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026